Tribunal: CARF
Processo: 15463.000453/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
EMENTA
COMPENSAÇÃO. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE. IRRF. RENDIMENTO ORIUNDO DA LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL. VALORES RETIDOS EM FAVOR DE ESPÓLIO. PROVÁVEL ERRO MATERIAL. SUCESSÃO CONCLUÍDA E BENS PARTILHADOS NO ANO ANTERIOR ÀQUELE DO PAGAMENTO DOS RENDIMENTOS. DIREITO DO PROPRIETÁRIO POR SUCESSÃO À COMPENSAÇÃO.
Nos termos da Súmula CARF 143, a prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
A fonte registrou pagamento de rendimentos e retenção de valores, a título de IRRF, relativos a aluguéis, em favor de espólio. Porém, o respectivo processo sucessório se encerrara no ano anterior.
Comprovado que o recorrente assumiu fração ideal da propriedade imóvel cujo aluguel gerou o rendimento tributável, não apenas pela regra da saisine, mas também pela partilha dos bens, torna-se provável a ocorrência de erro material cometido pela fonte pagadora, consistente na indicação do espólio como beneficiário do pagamento, ao invés dos contemporâneos proprietários.
Nesse sentido, competia ao recorrente oferecer os valores percebidos à tributação, além de fazer jus à compensação de eventuais quantias retidas pela fonte pagadora. A circunstância de a fonte pagadora não ter atualizado a DIRRF é incapaz de afastar os deveres e os direitos decorrentes do fato jurídico consistente na percepção dos rendimentos, na condição de proprietário de fração ideal do imóvel locado.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15463.000453/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.382 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
CARMELA TROTTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
EMENTA
COMPENSAÇÃO. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE.
IRRF. RENDIMENTO ORIUNDO DA LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL.
VALORES RETIDOS EM FAVOR DE ESPÓLIO. PROVÁVEL ERRO
MATERIAL. SUCESSÃO CONCLUÍDA E BENS PARTILHADOS NO ANO
ANTERIOR ÀQUELE DO PAGAMENTO DOS RENDIMENTOS. DIREITO
DO PROPRIETÁRIO POR SUCESSÃO À COMPENSAÇÃO.
Nos termos da Súmula CARF 143, “a prova do imposto de renda retido na
fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não
se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos”.
A fonte registrou pagamento de rendimentos e retenção de valores, a título de
IRRF, relativos a aluguéis, em favor de espólio. Porém, o respectivo processo
sucessório se encerrara no ano anterior.
Comprovado que o recorrente assumiu fração ideal da propriedade imóvel cujo
aluguel gerou o rendimento tributável, não apenas pela regra da saisine, mas
também pela partilha dos bens, torna-se provável a ocorrência de erro material
cometido pela fonte pagadora, consistente na indicação do espólio como
beneficiário do pagamento, ao invés dos contemporâneos proprietários.
Nesse sentido, competia ao recorrente oferecer os valores percebidos à
tributação, além de fazer jus à compensação de eventuais quantias retidas pela
fonte pagadora. A circunstância de a fonte pagadora não ter atualizado a
DIRRF é incapaz de afastar os deveres e os direitos decorrentes do fato jurídico
consistente na percepção dos rendimentos, na condição de proprietário de
fração ideal do imóvel locado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15463.000453/2009-11
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.382 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.000453/2009-11

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O sujeito passivo insurge-se contra o lançamento de fls. 05 e seguintes, emitido em
01/06/09, relativo ao imposto sobre a renda das pessoas físicas DIRPF
EX2006/AC2005, que lançou rendimentos omitidos recebidos a título de aluguéis no
valor de R$14.468,00 e lançou ainda rendimentos omitidos a título remuneração no
valor de R$432,00 (sem IRRF). Efetuou-se ainda glosa de compensação de IRRF no
valor de R$ 2.846,34.
Na manifestação apresentada às fls. 02 e seguintes se requer, em síntese, sem prejuízo
da leitura de seu texto integral, a impugnação parcial do lançamento. Alega que o valor
do IRRF deveria ter sido retido pelo locatário; o que, de fato, teria ocorrido. Alega que
os aluguéis seriam apenas no valor de R$10.252,65, conforme documentação juntada.
Infere-se o pedido de dedução do valor de previdência oficial relativo ao rendimento da
Sociedade Espanhola (fl.17 - R$86,40). Não impugna o valor de R$2.914,52 a título de
imposto.
O órgão de origem transferiu o montante não impugnado nos termos das fls. 37 e 38.
É o relatório.
Nos termos da manifestação de fl.42, a impugnação é tempestiva e dela toma-se
conhecimento.
Da omissão de rendimento com base em DIMOB.
Os rendimentos tributáveis do contribuinte, provenientes do trabalho assalariado e
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, bem
como quaisquer proventos ou vantagens percebidas são considerados sujeitos à
tributação do Imposto de Renda na Fonte, devendo ser declarados como tributáveis na
Declaração de Ajuste Anual, conforme disciplinado pelos artigos 1o, 2o, 3o e parágrafos
da Lei no 7.713/88 e artigos 49 a 53, 106, inciso IV e 109 do Decreto no3.000/99 do
RIR/99.
Considerando-se a consulta que se fez ao sistema nesta oportunidade (DIMOB – fl.45)
que informa que o sujeito passivo do lançamento foi beneficiário do rendimento no
valor total de R$15.918,00 recebido a título de aluguéis de pessoas físicas (já
descontada a comissão).
Considerando-se que apesar dos documentos de emissão particular de fls.14 e 15
confirmarem que o contribuinte passou a receber 50% dos valores que receberia seu pai
(R$2.906,33(maio) / 2 = 1.453,16 (junho)), inexiste justificativa para que a soma do
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.382 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.000453/2009-11

rendimento líquido do contribuinte quando multiplicado por 2 (50%) não dê apenas
15.918,00; mas sim R$ 18.929,90 [(R$ 10.252,65 –787,70)x2].
Considerando-se que não foi trazido aos autos qualquer elemento relativo a locação dos
imóveis (contrato de locação, recibos (art.51 do RIR/99), outros) que permitam
identificar o valor efetivamente gerado de receita de aluguéis dos imóveis da Rua Paula
Matos.
Considerando-se que nenhum outro documento relativo a partilha de bens ou a forma
como os rendimentos desses bens devem ser distribuídos foi trazido aos autos.
Considerando-se a força probante da DIMOB e a responsabilidade da pessoa jurídica
que apresentou a mesma, conforme se desenvolve abaixo.
Não há como decidir em sentido favorável ao sujeito passivo do lançamento. Mantém-
se a omissão.
Da força probante da DIMOB.
A DIMOB é um documento de entrega obrigatória pelas pessoas jurídicas e equiparadas
que, entre outras atividades, intermediaram aquisição, alienação ou aluguel de imóveis
ou realizaram sublocação de imóveis, bem como aquelas constituídas para a construção,
administração, locação ou alienação do patrimônio próprio, de seus condôminos ou
sócios; cabendo as mesmas, entre outras obrigações, informar os pagamentos efetuados
no ano-calendário decorrentes de locação, sublocação e intermediação de locação.
A DIMOB foi instituída pela Instrução Normativa – IN/SRF no 304, de 21/02/03 e, após
seqüência de atualização normativa é prevista atualmente na IN RFB no 1.115, de
28/12/2010. A competência da Secretario da Receita Federal/Secretaria da Receita
Federal do Brasil para instituir a DIMOB está no art. 16 da Lei no 9.779/99.
Portanto, está amparada na legislação a apuração de omissão de rendimentos de
aluguéis recebidos pelo contribuinte através de valores declarados em DIMOB pela
empresa administradora de imóveis.
Como se trata de rendimento informado na DIMOB como pago ao CPF do sujeito
passivo do lançamento, para afastá-lo teria que haver a emissão de DIMOB retificadora
do valor para o ano base fiscalizado.
Observa-se que o sujeito passivo do lançamento não logrou comprovar de modo
definitivo que houve erro de informação na DIMOB apresentada, tampouco trouxe aos
autos documento que demonstre qualquer providência no sentido de questionar a
apresentante da DIMOB (ABA ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA - ME), por via
judicial ou administrativa, acerca dos pagamentos informados na DIMOB.
Da omissão de rendimento relativa a Sociedade Espanhola de Beneficência.
O contribuinte não impugna o lançamento do valor de R$432,00 a título de omissão de
rendimento. Contudo, junta documentação e manifesta o desejo (fl.17) de deduzir o
valor relativo a previdência oficial relativo aos rendimentos.
A contribuição previdenciária oficial difere das demais deduções previstas em lei por
ser obrigatória e prevista constitucionalmente.
Conquanto o contribuinte não tenha feito uso da faculdade no momento adequado, é de
se atentar para o fato de que esta contribuição, por ser obrigatória, caracteriza-se como
despesa decorrente da percepção dos rendimentos.
Ressalte-se que, no caso dos rendimentos advindos do trabalho assalariado, o valor da
contribuição previdenciária já é descontado no ato do pagamento, reduzindo, inclusive,
a base de cálculo do imposto de renda retido na fonte.
Assim, reconhece-se o direito a dedução de R$86,40 (fl.16) a título de previdência
oficial.
Glosa da compensação de IRRF declarada (Departamento de Trânsito RJ).
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.382 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.000453/2009-11

Nos termos do Decreto no3.000/99, o imposto retido na fonte somente poderá ser
deduzido na declaração de rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora (art.87,§2o do RIR).
Cabe transcrever o previsto no item 14 do Parecer Normativo no1 de 24/09/2002: “Por
outro lado, se somente após a data prevista para a entrega da declaração de ajuste anual,
no caso de pessoa física, (...), for constatado que não houve retenção do imposto, o
destinatário da exigência passa a ser o contribuinte. Com efeito, se a lei exige que o
contribuinte submeta os rendimentos à tributação, apure o imposto efetivo,
considerando todos os rendimentos, a partir da data referida não se pode mais exigir da
fonte pagadora o imposto”.
Pelo exposto, uma vez que a responsabilidade pelo recolhimento do IRRF pelo locador
é sucessiva a responsabilidade de seu locatário, compete aquele (locador), em última
análise, caso deseje compensar-se dos valores alegados como retidos, a guarda das guias
que comprovem o recolhimento do imposto retido na fonte quando do recebimento de
aluguéis; a fim de que, caso intimado pelo fisco, faça a prova do efetivo recolhimento
dos valores retidos.
Uma vez que o contribuinte não trouxe aos autos estas guias (que comprovem o
recolhimento do valor declarado como IRRF (art.87,§2o do RIR)), não há como decidir
em sentido diverso daquele já expresso pela fiscalização, mantendo-se a glosa da
compensação indevida.
Cabe observar ainda que em nenhum momento os documentos de fls.12 e 13 informam
o contribuinte como beneficiário dos rendimentos que ali são informados e que nenhum
documento relativo a locação ou a partilha dos bens foi trazido aos autos de modo a
justificar eventual direito a dedução de IRRF por parte do contribuinte relativo a este
rendimento.
Cabe observar enfim que em consulta a DIRF da contribuinte nesta oportunidade (fl.44)
nenhuma informação relativa ao CNPJ no30.295.513/0001-38 foi localizada.
Da apreciação da prova e outros aspectos.
É oportuno salientar que a autoridade julgadora pode, no que tange à análise das provas,
formar livremente a sua convicção, a teor dos artigos. 131 e 332 do Código de Processo
Civil e do art. 29 do Decreto no 70.235/1972.
Cabe observar que a impugnação redigida em termos genéricos, sem o desenvolvimento
do tema ou desacompanhada de indícios de prova, não cria questão a ser tratada em sede
de julgamento administrativo.
Cabe observar que a documentação do presente processo foi disponibilizada em formato
digitalizado para o relator destes autos e que todas as referências “às folhas” são feitas
conforme a numeração digital.
CONCLUSÃO
Isto posto, voto no sentido de considerar PROCEDENTE EM PARTE a impugnação,
mantendo parcialmente o crédito tributário pelas razões de fato e de direito
analisadas, como a seguir se demonstra:
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO
IMPOSTO DEVIDO
(elaborado a partir do demonstrativo de fl.10)
AC 2005

1)Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
98.903,24

2)Omissão de Rendimentos Apurada (+)

14.900,00
3)Total das Deduções Declaradas (-) (R$27.396,41 +
R$86,40)

27.482,81
4)Glosa de Deduções Indevidas (+)

0,00
5)Prev. Oficial sobre Rendimento Omitido

0,00
6)Base de Cálculo Apurada (1+2+3+4-5)

86.320,43
7)Imposto Apurado após as Alterações (Tabela Prog.
Anual)
18.153,92

Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.382 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.000453/2009-11

8)Dedução de Incentivo Declarada

0,00
9)Glosa de Dedução de Incentivo

0,00
10)Total de Imposto Pago Declarado (-)

12.663,75
11)Glosa de Imposto Pago

2.846,34
12)IRRF sobre Infração ou Carnê-Leão Pago (-)
0,00

13)Saldo de Imposto a Pagar Apurado após Alterações
(7-8+9-10+11-12)
8.336,51

14) Saldo do Imposto a Pagar Declarado/Calculado
1.416,42

15) Imposto Suplementar
16) Valor transferido para o processo no
15463.001237/2009-84
17) Valor devido restante nestes autos

6.920,09
2.914,52
4.005,57

ANO CALENDÁRIO

2005 – SUPLEMENTAR –
código 2904

IMPOSTO
MULTA DE
OFÍCIO
EXIGIDO
1.182,98
887,24
EXONERADO
23,75
17.81
MANTIDO
1.159,23
869,43
E demais acréscimos legais
Obs: (imposto+multa): R$
2.028,66

ANO CALENDÁRIO

2005 – código 0211

IMPOSTO
MULTA DE
MORA
EXIGIDO
2.846,34
569,26
EXONERADO
0,00
0,00
MANTIDO
2.846,34
569,26
E demais acréscimos legais
Obs: (imposto+multa):R$
3.415,60

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTO. ALUGUÉIS.
Os rendimentos tributáveis recebidos devem ser somados aos rendimentos do
contribuinte para efeito de tributação na declaração.
COMPENSAÇÃO DE IRRF.
Verificada a falta de retenção na fonte compete a fiscalização efetuar a glosa da
compensação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/04/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 05/05/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que o IRRF sobre rendimentos de aluguéis está comprovado
nos autos.
É o relatório.

Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.382 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.000453/2009-11

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o recorrente comprovou a retenção de valores a título de IRPF, cuja compensação é
pleiteada.
Conforme explicitei em trabalho acadêmico (O controle da atribuição de sujeição
passiva no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Dissertação de Mestrado. PUC/SP, 2008), a
exoneração do sujeito passivo originário depende de previsão legal expressa, pois a modificação
do pólo passivo da relação jurídica tributária não ontológica, tampouco inerente, à
fenomenologia de qualquer modalidade de sujeição passiva por derivação.
Na hipótese de pagamento de valores a título de contraprestação por trabalho com
ou sem vínculo de emprego, a tributação não é exclusiva na fonte, e, ainda que assim o fosse,
não haveria impedimento para que o contribuinte permanecesse no polo passivo da relação, se
houvesse o inadimplemento pelo responsável.
De fato, é possível bem observar o mecanismo no caso da compensação do IRRF,
considerados os universos possíveis das condutas pertinentes à tributação antecipada por ocasião
da transferência de valores de pessoas jurídicas a pessoas físicas, há dois cenários relevantes, e
que possuem tratamento jurídico calibrado às expectativas legítimas projetadas pela legislação
tanto ao recebedor quanto ao pagador.
Se não houver retenção dos valores, o sujeito passivo deve declarar as quantias às
autoridades fiscais, para composição do cálculo do tributo devido por ocasião do respectivo
ajuste anual, isto é, “oferece-lo à tributação”. Nessa hipótese, o Estado não exigirá da fonte
pagadora o adimplemento da obrigação.
Se houver a retenção dos valores, mas não o recolhimento, ambos de
responsabilidade da fonte pagadora, o Estado exigirá dessa inadimplente o pagamento do tributo
devido e de eventuais multas aplicáveis. Não se exigirá do sujeito passivo o pagamento do valor
retido, porém não recolhido pelo terceiro obrigado a tanto.
A propósito, confira-se os seguintes texto normativo e precedentes:

PARECER NORMATIVO COSIT No 1, DE 24 DE SETEMBRO DE 2002
(Publicado(a) no DOU de 25/09/2002, seção 1, página 24)

IRRF RETIDO E NÃO RECOLHIDO. RESPONSABILIDADE E PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte
oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido.
[...]
Imposto retido e não recolhido
17. Ocorrendo a retenção do imposto sem o recolhimento aos cofres públicos, a fonte
pagadora, responsável pelo imposto, enquadra-se no crime de apropriação indébita
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.382 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.000453/2009-11

previsto no art. 11 da Lei no 4.357, de 16 de julho de 1964, e caracteriza-se como
depositária infiel de valor pertencente à Fazenda Pública, conforme a Lei no 8.866, de
11 de abril de 1994. Ressalte-se que a obrigação do contribuinte de oferecer o
rendimento à tributação permanece, podendo, nesse caso, compensar o imposto retido.

[...]
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).

Súmula CARF no 73
Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no CSRF/04-00.409, de 12/12/2006 Acórdão no CSRF/04-00.089, de
22/09/2005 Acórdão no CSRF/01-05.049, de 10/08/2004 Acórdão no CSRF/01-05.032,
de 09/08/2004 Acórdão no 2801-00.239, de 21/09/2009.

Numero do processo: 10283.006628/99-93
Turma: Quarta Câmara
Seção: Primeiro Conselho de Contribuintes
Data da sessão: Wed Aug 22 00:00:00 UTC 2001
Data da publicação: Wed Aug 22 00:00:00 UTC 2001
Ementa: IRF - ANTECIPAÇÃO DO DEVIDO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL - FALTA DE RETENÇÃO - AÇÃO FISCAL APÓS O ANO-BASE DO
FATO GERADOR - BENEFICIÁRIOS IDENTIFICADOS - EXCLUSÃO DA
RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA PELO RECOLHIMENTO DO
IMPOSTO DEVIDO - Se a previsão da tributação na fonte se dá por antecipação do
imposto devido na declaração de ajuste anual e se a ação fiscal ocorrer após o ano-base
da ocorrência do fato gerador, incabível a constituição de crédito tributário através do
lançamento de imposto de renda na fonte na pessoa jurídica pagadora dos rendimentos.
O lançamento, a título de imposto de renda, se for o caso, deverá ser efetuado em nome
do contribuinte, beneficiário do rendimento, exceto no regime de exclusividade do
imposto na fonte. IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - RETENÇÃO NA FONTE -
FALTA DE RECOLHIMENTO - RESPONSABILIDADE - Não se estende à
beneficiária dos rendimento que suportou o ônus do imposto retido na fonte, o
descumprimento à legislação de regência cometido pela fonte pagadora - pessoa jurídica
- no que se refere ao recolhimento do valor descontado. Desta forma, a falta de
recolhimento, do imposto de renda retido na fonte, sujeitará o infrator ao lançamento de
ofício e as penalidades da lei. Recurso parcialmente provido.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.382 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.000453/2009-11

Numero da decisão: 104-18220
Decisão: Por unanimidade de votos, DAR provimento PARCIAL ao recurso, para
excluir da exigência tributária o item 001 do Auto de Infração - Trabalho sem Vínculo
de Emprego (composto dos subitens 01.01; 01.02 e 01.03 - Falta de Retenção e
Recolhimento do Imposto de Renda retido na Fonte Sobre Trabalho Sem Vínculo de
Emprego.
Nome do relator: Nelson Mallmann

Embora possua ressalvas pessoais sobre a aplicação da responsabilidade por
solidariedade à espécie, este órgão possui orientação que admite o aumento do rigor probatório,
na hipótese de o sujeito passivo ser sócio-administrador da fonte pagadora:

Numero do processo: 10830.727408/2016-89
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Apr 25 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Mon May 20 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
SÓCIO
PESSOA
JURÍDICA
FONTE
PAGADORA
-
COMPROVAÇÃO
PAGAMENTO - SOLIDARIEDADE A dedução do IRRF sobre rendimentos pagos ao
sócio-administrador da pessoa jurídica está condicionada à comprovação do efetivo
recolhimento do tributo retido.
Numero da decisão: 2002-001.031
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente) Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez -
Presidente (assinado digitalmente) Thiago Duca Amoni - Relator. Participaram das
sessões virtuais não presenciais os conselheiros Claudia Cristina Noira Passos da Costa
Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Mônica
Renata Mello Ferreira Stoll.
Nome do relator: THIAGO DUCA AMONI

No caso em exame, o órgão julgador de origem exigiu concomitantemente a
comprovação da retenção e do efetivo recolhimento dos valores cuja compensação é pleiteada.
Conforme visto ao longo da fundamentação, dado que o recorrente não é
administrador da fonte pagadora, descabe lhe exigir o efetivo recolhimento dos valores retidos,
como pressuposto da compensação.
Porém, faz-se necessário comprovar a retenção.
O locatário fez os pagamentos em favor do espólio do pai do recorrente. Apesar
da regra da saisine, enquanto persistir o espólio, essa entidade será o sujeito passivo do IRPF
calculado à razão da renda auferida pela exploração econômica dos respectivos direitos.
No curso da sucessão, compete ao espólio apresentar declarações de ajuste anual
ou declarações de imposto de renda da pessoa física, principiando-se pela declaração inicial, no
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-006.382 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.000453/2009-11

ano subsequente ao do falecimento do contribuinte, seguida de declarações intermediárias, até o
ano posterior ao do respectivo encerramento, em que apresentada a declaração final.
Em síntese, cabe ao espólio apresentar:

1. Declaração Inicial de Espólio: é feita no ano seguinte ao falecimento do
contribuinte. Portanto, se o falecimento aconteceu em 2021, a declaração
inicial em nome do espólio deve ser feita agora, no IR 2022;
2. Declaração Intermediária de Espólio: é feita a partir do ano seguinte ao da
declaração inicial, até o ano anterior ao da decisão judicial sobre a partilha.
Como alguns processos podem levar anos, é preciso declarar anualmente
até sua conclusão;
3. Declaração Final de Espólio: quando a decisão judicial da partilha é
concretizada, o inventariante fica então obrigado a entregar a declaração
final de espólio.

Segundo o exposto nas razões recursais, o recorrente se apropriou de parte dos
bens do espólio, oriundos da percepção dos aluguéis, no ano posterior em que formalizada a
partilha (fls. 67).
Como o pagamento dos aluguéis fora realizado em 2005 (fls. 66), aparentemente,
há um erro material na DIRRF, pois não haveria mais espólio naquela data. A fonte deveria ter
identificado os proprietários contemporâneos do imóvel locado.
De todo o modo, eventual pagamento ao espólio resolver-se-ia por sobrepartilha,
de modo a caber a cada sucessor o quinhão legalmente atribuído.
Demonstrado que o recorrente era, à época do pagamento do aluguel, proprietário
de fração ideal do imóvel cuja locação gerou o rendimento tributável, apesar do aparente erro
material que identificou o espólio já encerrado como destinatário dos valores, cabia-lhe oferecer
os valores à tributação, bem como compensar o IRRF.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 92
DF CARF MF
Original